Tribunal: TJES
Processo: 0017951-55.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017951-55.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELDER RODRIGUES MONTEBELLER e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017951-55.2012.8.08.0012

RECORRENTES: WELDER RODRIGUES MONTEBELLER, RONALD CORREA SANTA ANA, JOAO PAULO GOMES SCALCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Se no voto condutor do julgado foram analisadas todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las, apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram à solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.

2. Os julgadores não estão obrigados a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. Precedentes. STJ.

3. Embargos de Declaração
desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0017951-55.2012.8.08.0012

RECORRENTES: WELDER RODRIGUES MONTEBELLER, RONALD CORREA SANTA'ANA, JOAO PAULO GOMES SCALCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WELDER RODRIGUES MONTEBELLER

em face do v. Acórdão proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal (Id. 4678868), por meio do qual, à unanimidade, negou provimento aos 03 (três) Recursos em Sentido Estrito interpostos por Welder Rodrigues Montebeller, Ronald Correa Sant’ana e João Paulo Gomes Scalco, mantendo a pronúncia dos recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/97.

A Douta Defesa do Embargante aduz (Id. 4803287) que os presentes Embargos de Declaração buscam a superação de omissão existente no v. Acórdão proferido, posto que estão manifestamente ausentes os indícios de autoria, em razão de ser embasado em provas indiretas.

Analisando
o v. Acórdão
, entendo que o recurso
não
merece
prosperar
.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório
, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

À vista disso, não restando constatado nenhum vício no v. Acórdão, não há motivo para opor Embargos de Declaração. Em análise ao feito, nota-se que é exatamente esta a situação dos presentes autos, uma vez que o embargante pretende rediscutir a matéria que foi apurada no julgamento do recurso interposto.

No caso vertente, a Douta Defesa do embargante sustenta, em síntese, no Id. 4803287, que os presentes Embargos de Declaração buscam a superação de omissão existente no v. Acórdão proferido, posto que estão manifestamente ausentes os indícios de autoria, em razão destes consistirem em apenas provas indiretas.

Pleiteia, assim, que esta Colenda Câmara Criminal confronte expressamente a omissão assinalada, afastando-a, a fim de extirpar qualquer dúvida futura em relação ao prequestionamento.

Nessa senda, torna-se válido enunciar que o v. Acórdão objurgado, por sua vez, enfrentou a matéria de maneira clara e fundamentada. Desse modo, transcrevo o trecho do v. Acórdão que versa sobre os pedidos pleiteados pela Defesa nos presentes Embargos de Declaração:

“(...) a testemunha Gabriel Pereira Nunes declarou:

(...) que WELDER, GERA e BOZOL são do Morro Novo, (...) que foi através de informação de pessoas na comunidade que tomou conhecimento que dentre as pessoas que mataram LEONARDO, estavam os acusados JOÃO PAULO BOZOL, WELDER BUCHECHA e RONALD, vulgo GERA; (...)

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela Defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, os crimes previstos no art. 121, § 2°, inciso I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/97. (...)”

Como se vê, não se constata a suposta omissão e obscuridade indicadas pela Defesa do embargante,
visto que
todas as teses defensivas foram enfrentadas
com clareza
por esta Colenda Câmara Criminal, demonstrando a total desnecessidade de oposição dos presentes Embargos de Declaração
.

A propósito, deve-se lembrar que
“
não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes
, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Dessa forma, tendo em vista que deve
a pronúncia e eventual decisão que a mant
iver
se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifica-se que a tese sustentada pelo embargante não possui respaldo nos elementos de prova colacionados aos autos, não tendo o condão de influir no julgamento do feito.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Resp e RE), mister o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese.

Nesse aspecto, registro que, de acordo com o art. 1.025, do Código de Processo Civil "c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)